Tribunal: STJ
Processo: 2085949-84.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219356 - SP (2025/0253202-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOYCE KELLY DE ARAUJO ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. APROPRIAÇÃO INDÉBIDA QUALIFICADA EM CONTINUIDADE
CORPUS
DELITIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉ FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a fuga do paciente constitui
obstáculo ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de
prazo. Nesse sentido: 'Estando o acusado foragido desde o início da ação
penal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo,
pois esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que tal
condição afasta a aludida coação' (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
" (AgRg no HC n. 917.881/MT, relator Ministro Og Fernandes,
)
18/8/2023
Sexta Turma, DJEN de
).
2/12/2024
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem "que a paciente se evadiu do distrito de culpa e mesmo após o fato
gerador do presente feito, envolveu-se em outras persecuções penais
" (e-STJ fl. 271).
também relativas ao crime de apropriação indébita
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Além disso, destacaram as instâncias de origem ter a acusada permanecido
foragida do distrito da culpa durante a instrução processual penal, situação
bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a
ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50635367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 46dbe4be-0394-42ca-83fe-eaee17cd1edf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 46dbe4be-0394-42ca-83fe-eaee17cd1edf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219356 - SP (2025/0253202-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JOYCE KELLY DE ARAUJO ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. APROPRIAÇÃO INDÉBIDA QUALIFICADA EM CONTINUIDADE
CORPUS
DELITIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉ FORAGIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a fuga do paciente constitui
obstáculo ao reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de
prazo. Nesse sentido: 'Estando o acusado foragido desde o início da ação
penal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo,
pois esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que tal
condição afasta a aludida coação' (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
" (AgRg no HC n. 917.881/MT, relator Ministro Og Fernandes,
)
18/8/2023
Sexta Turma, DJEN de
).
2/12/2024
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem "que a paciente se evadiu do distrito de culpa e mesmo após o fato
gerador do presente feito, envolveu-se em outras persecuções penais
" (e-STJ fl. 271).
também relativas ao crime de apropriação indébita
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Além disso, destacaram as instâncias de origem ter a acusada permanecido
foragida do distrito da culpa durante a instrução processual penal, situação
bastante a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantir a
ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JOYCE KELLY DE ARAUJO
ALMEIDA contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 333/340, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário.
Depreende-se dos autos que a agravante e o corréu foram criminalmente
processados como incursos no art. 168, § 1o, inciso III, c/c o art. 29,
, e art. 71,
caput

, todos do Código Penal, por fato ocorrido entre o dia 31 de dezembro de 2021 e
caput
4 de março de 2022.
A autoridade policial, em 28 de setembro de 2023, representou pela
decretação da prisão preventiva da agravante e do corréu.
A custódia cautelar foi decretada em 19 de dezembro de 2024.
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa "que a prisão preventiva
da recorrente estaria fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal, com base na gravidade dos crimes imputados e na
suposta evasão da recorrente do distrito da culpa. Contudo, tal fundamentação é
"
genérica, abstrata e desprovida de elementos concretos que justifiquem a segregação
(e-STJ fl. 280).
Salientou que, a "imputação de apropriação indébita qualificada carece de
elementos concretos que demonstrem sua participação direta nos fatos, sendo a prisão
fundamentada em meras suposições. Ademais, a alegação de reiteração criminosa é
igualmente frágil, pois a menção a outras persecuções penais não foi acompanhada de
" (e-STJ fl. 281).
condenações transitadas em julgado
Reverberou, outrossim, o excesso de prazo na formação da culpa.
Ponderou que "a demora injustificada na realização da audiência configura
constrangimento ilegal, impondo-se a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, a
" (e-STJ fl. 281).
substituição por medidas cautelares alternativas
Diante dessas considerações, pediu "pelo provimento do presente Recurso
Ordinário em Habeas Corpus, a fim de que, em caráter liminar e urgente, determine-se
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de JOYCE KELLY DE
ARAUJO ALMEIDA ou alternativamente a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas e que se encontram previstas no artigo 319 do Código de
" (e-STJ fl. 284).
Processo Penal
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fl. 228):
Os denunciados foram denunciados porque previamente ajustados, agindo
com unidade de vontades, apropriaram-se, quatro vezes, da quantia de R$
14.962,00,00 (quatorze mil e novecentos e sessenta e dois reais) relativo ao
pagamento de caução no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
e três alugueis, sendo dois no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) e um no valor de R$ 2.462,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais), de que tinham a posse em razão do ofício, pertencentes, à
Daniela Regina Caparroz Camazano. Os denunciados, como proprietários
da denominada "Imobiliária Riqueza" firmaram contrato de administração de
imóveis da vítima deixando de repassar valores que eram pagos pelo
inquilino diretamente na conta da referida imobiliária. Ao que tudo indica,
várias foram as tentativas de solução amigável pela vítima, porém sem
resposta por parte dos denunciados, que se evadiram do distrito da culpa,
sendo determinada, inclusive a citação por edital, de ambos. Além disso,
mesmo após constituir defensor, ainda continuam se ocultando, com a
intenção de não responder pela acusação, já que nos endereços informados,
não foram localizados. Destaca-se que os comprovantes de endereços
apresentados, além de distantes deste município, não são carreados de
provas aptas a comprovar que residem no local, pois se encontram em nome
de terceiros. A conduta dos denunciados revela comportamento
desrespeitoso frente ao poder judiciário e demonstra a necessidade da
prisão porque ostentam, ao que parece, conduta desregrada, logo, para a
garantia da ordem pública devem ser afastados do convívio social. Para não
influir na colheita da prova, também se justifica a prisão, ou seja, para a
conveniência da instrução processual exige-se, também, o afastamento dos
denunciados, evitando-se eventuais interferências no curso da ação penal.
Por fim, porque necessária a aplicação futura da lei, devem ser detidos os
acusados, já que demonstraram pretender não responder pela conduta em
análise ao deixar o distrito da culpa.

Depreende-se da leitura do
combatido que a decretação da prisão
decisum
teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A propósito,
destacaram as instâncias de origem "que a paciente se evadiu do distrito de culpa e
mesmo após o fato gerador do presente feito, envolveu-se em outras persecuções
" (e-STJ fl. 271).
penais também relativas ao crime de apropriação indébita qualificada
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
[...]
.
reincidência do acusado
(HC n. 389.098/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/5/2017
31/5/2017, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
delinquir. [...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2018.)
26/6/2018

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016,
grifei.)

De mais a mais, a ora agravante empreendeu fuga após o delito,
permanecendo foragida até os dias atuais.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação
cautelar também para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE DROGA. RÉU FORAGIDO POR DEZ ANOS.
ATUALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A decisão impugnada está devidamente motivada nos termos do art. 312
do Código de Processo Penal, na medida em que foi destacada a
necessidade de se assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal, pois, além da gravidade do fato apurado
(apreensão de 22 quilos de maconha), o paciente está foragido há mais de
10 anos, desde a decretação da prisão cautelar.
[...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 653.295/PR, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
27/4/2021
.)
30/4/2021
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 4 ANOS.
REITERAÇÃO DELITIVA.
[...] 4. A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a aplicação
da lei penal e garantir a instrução criminal em razão de o recorrente ter
permanecido foragido durante 4 anos, tendo o feito sido desmembrado
devido a isso, além de haver faltado à audiência mesmo devidamente
intimado. [...]
7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 90.363/MG, de minha relatoria,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
13/8/2019
23/8/2019

No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre
esclarecer que a via estreita do
(e do seu recurso ordinário) não
habeas corpus
comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de
prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente
para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza,
" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori
próprio da sentença condenatória
Zavascki, Segunda Turma, DJe de
).
20/10/2014
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM
LIBERTATIS.
REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. PRISÃO
DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE E DA
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva
demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via
do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.
[...]
(HC n. 380.198/DF, relatora Ministra MARIA THEREZA
4. Ordem denegada.
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/2/2017
24/2/2017

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2. A alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência,
que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma
vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes.
[...]
(HC n. 315.877/SP, relator Ministro
5. Habeas corpus não conhecido.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
15/3/2016
28/3/2016

Por derradeiro, rememorei que "a fuga do paciente constitui obstáculo ao
reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Nesse sentido:
'Estando o acusado foragido desde o início da ação penal, não há que se falar em
constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois esta Corte Superior de Justiça
possui entendimento de que tal condição afasta a aludida coação' (AgRg no RHC n.
181.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
" (AgRg no HC n. 917.881/MT, relator Ministro Og Fernandes,
, DJe de
)
18/8/2023
Sexta Turma, DJEN de
).
2/12/2024
No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal:
Melhor sorte não socorre a defesa no que tange à tese de excesso de prazo
para a formação da culpa.
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

É que, como bem consignado no acórdão objurgado, “não se demonstrou,
de plano, como era de rigor, dadas as especificidades e limites desta via
jurisdicional, qualquer irregularidade concreta do desenvolvimento da
persecução penal, ou desídia por parte da Digna Autoridade Judiciária
apontada como coatora, de modo a ensejar a caracterização de indevido
excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.” (fls. 269
/270).
Corroboram tal entendimento as informações prestadas pelo juízo da 4a Vara
Criminal de São José do Rio Preto, segundo o qual “a denúncia foi recebida
em
(fls. 104/105) e os réus compareceram espontaneamente ao
28/11/2023
feito e apresentaram respostas escritas à acusação, por intermédio de
advogados constituídos (fls. 133/139 e 165/169), ratificando-se o
recebimento da denúncia e designando-se o dia
para realização
26/09/2025
da audiência de instrução e julgamento (fls. 195/195). Após pedido do
representante do parquet (fls. 131/132), decretou-se a prisão preventiva dos
acusados com fundamento na garantia da ordem pública, da conveniência
da instrução processual e da aplicação da lei penal, notadamente por não se
ter notícia nos autos do endereço onde possam a paciente e seu corréu
serem encontrados (fls. 221/222)” (fl. 315).
De todo modo, somente a título de argumentação, urge consignar que o
excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça apregoa a imprescindibilidade
de se raciocinar com o juízo de razoabilidade na avaliação do tema em voga,
o que, na espécie, foi levado a efeito pelos juízos de primeiro e de segundo
graus, ex vi das seguintes ementas [...].

Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o
provimento do recurso, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50356221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/09/2025 19:11:29
Código de Controle do Documento: 28001f6e-ab65-439e-b858-25088a63c7ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 219.356 / SP
Número Registro: 2025/0253202-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018919720238260576 20859498420258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOYCE KELLY DE ARAUJO ALMEIDA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOYCE KELLY DE ARAUJO ALMEIDA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE TONIOL - SP347068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 22cc8cdf-81c9-49b3-afa6-5a98acf00f0c

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 22cc8cdf-81c9-49b3-afa6-5a98acf00f0c